Tribunal: TJMT
Processo: 1002387-22.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1002387-22.2022.8.11.0000
PACIENTE: DELESTEIDE COVASK DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Delesteide Covask da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, do Código Penal); e, por não ter sido localizado, houve sua citação por edital.
Sustenta a impetrante que em razão da suspensão do mencionado processo, a autoridade acoimada de coatora determinou a produção antecipada de provas, contudo, sem qualquer fundamentação concreta, violando a Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto se reportou apenas a considerações genéricas e abstratas para firmar seu entendimento.
Assevera que não há situação de urgência a ensejar a realização do ato combatido, porque, o juízo de primeiro grau, limitou-se a fazer alusão ao decurso do tempo e ao risco de esquecimento dos fatos pelas testemunhas.
Forte nessas razões, a impetrante requereu, liminarmente, para que de plano seja declarada nula a decisão do EXMO. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS que determinou a produção antecipada de provas nos autos da ação penal em que o paciente figura como acusado. E, no mérito, a nulidade da decisão que ordenou a dita providência nos autos da ação penal originária.
É o relatório.
Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No entanto, como se sabe, a concessão da tutela de urgência demanda, em um juízo perfunctório, dissociado da análise mais aprofundada da prova pré-constituída, do contraponto fornecido pelas informações da autoridade acoimada de coatora e do parecer da cúpula ministerial: a clareza indene de dúvidas no âmago do magistrado de que há, no caso concreto, ameaça ou lesão efetiva à liberdade ambulatorial do jurisdicionado.
No caso em apreciação, todavia, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal), que tem rito célere e de cognição sumária.
Se isso não bastasse, deve ser destacado, também, que a concessão da liminar almejada exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza o que, como visto, não é o caso em apreciação. Além disso, infere-se destes autos que a tese deduzida se confunde com o próprio mérito da presente ação constitucional, razão pela qual seu exame, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se, pois, imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta aeste Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além do mais, deve ser consignada, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator